Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-58.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DOCUMENTO NOVO NÃO CONHECIDO. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. RETENÇÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE CAUSA MOTIVADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela RÉ em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para "(I) CONDENAR solidariamente as rés a cumprirem obrigação de fazer consistente no desbloqueio da conta corrente da autora (conta 0203506-8 agência 0001 Banco 290) e dos valores de saldo e de investimento vinculados a esta conta (R$ 6.852,27 de saldo em conta corrente e R$ 22.318,79 de investimentos); e (II) CONDENAR solidariamente as rés a pagarem à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária pelo IPCA a contar da data desta sentença e de juros de mora pela Taxa Selic (deduzida a correção) a partir da citação (22/04/24 - art. 405 do CC/02). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62821044). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte RÉ aduz, em síntese, que houve o envio da comunicação do bloqueio à recorrida. Assevera que o bloqueio ocorreu, porque foi constatado indícios de irregularidade na utilização da conta. Esclarece que o bloqueio por utilização indevida está previsto em contrato. Destaca que ao contrário da conclusão do magistrado, houve sim a demonstração dá cláusula que prevê o bloqueio. Argumenta que a Resolução no 2.025/1993, do Banco Central, autoriza o encerramento da conta. Argui que a recorrida não enviou os documentos solicitados, e portanto a conta foi encerrada. Aduz que não restou comprovado a ocorrência de ato ilícito indenizável. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por dano moral.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 62821049).
5. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor e evidente dificuldade para produzir prova, em virtude da sua vulnerabilidade. (Acórdão 1618421, 07038281620228070003, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022).
7. Inclusão de documento novo pela ré (recorrente). Inicialmente destaco que a inclusão de novo documento configura inovação recursal, sendo vedado à Turma Recursal analisá-lo em sede de Recurso Inominado, porquanto não apreciado na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. Desse modo, não conheço do documento constante do ID 62821045 - pág. 4, porquanto se trata de documento preexistente à sentença que somente foi juntado aos autos em sede de recurso.
8. Na origem, narra a autora que possui uma conta corrente com o banco requerido, conta corrente xxx6-8, agência 0001, Banco 290- Pag Seguro Internet Instituição de Pagamento S. A. Esclarece que a conta era utilizada para receber os valores pelos serviços prestados no seu salão de beleza. Informa que no 19 de abril de 2024, a requerente foi utilizar a sua conta corrente, e fazer uma transferência pix, porém teve o acesso da conta negado pelo banco requerido, com os valores existentes na conta bloqueados, sem aceso a conta. Destaca que apesar de ter enviado a documentação requerida não conseguiu êxito em acessar os valores depositados em sua conta, pois a conta foi bloqueada.
9. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a conta da autora foi bloqueada, havendo saldo positivo (ID 62821012).
10. É permitido a instituição bancária, para fins de segurança, o bloqueio provisório, ou definitivo, da conta corrente, a fim de evitar fraudes. Trata-se de exercício regular de direito, decorrente do contrato.
11. Contudo, no caso, a recorrente não se desincumbiu de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A contestação veio desacompanha de qualquer prova que pudesse corroborar a tese da instituição bancária que o bloqueio da conta corrente ocorreu em observância às normas do Banco Central. A ré sequer acostou aos autos o contrato firmado entre as partes, a data de bloqueio e desbloqueio da conta, e o motivo pelo qual determinou o bloqueio (CPC, art. 373, II)
12. Restou incontroverso que a autora está com sua conta bloqueada (ID 62821012).
13. O bloqueio injustificado da conta corrente é fator gerador de dano moral, porquanto lhe restringe indevidamente o crédito, configurando verdadeira restrição material atingindo sua dignidade. Além disso, o dano moral experimentado pela consumidora é presumido, cabendo ao fornecedor o ônus da prova em contrário.
14. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Demonstrada a ocorrência da ilicitude na conduta da instituição financeira e a frustração do consumidor em honrar com o pagamento de suas despesas, resta configurada a lesão aos direitos da personalidade do autor, de maneira que a condenação, a título de danos extrapatrimoniais, resta justificada.
15. Esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz responsável pelo julgamento da causa, e que só se admite a modificação desse valor na via recursal se demonstrado que a sentença se afastou dos parâmetros que justificaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta em questão.
16. Recurso conhecido e improvido.
17. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.